Tribunal: TJBA
Processo: 8028328-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028328-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARTA LUCIA PEREIRA Advogado(s): ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: A&A EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência. Ausência de comprovação. Desconto de 50% e parcelamento. Possibilidade. Decisão reformada em parte. Recurso provido parcialmente. I. Caso em exame 1. Recurso visando a reforma de decisão que negou os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente. II. Questão em discussão 2. Requisitos para concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A análise da documentação acostada aos autos revela que a parte autora aufere rendimentos suficiente para o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu sustento. 4. Vale consignar que a benesse da assistência judiciária gratuita deve ser deferida àquelas pessoas realmente necessitadas, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto. 5. Contudo, admite-se a concessão de descontos e parcelamento das custas processuais em casos nos quais a parte apresenta renda que não permite o seu pagamento integral, sem prejuízo próprio, como forma de garantir o exercício do direito de ação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8028328-12.2025.8.05.0000, em que é agravante MARTA LÚCIA PEREIRA e, como agravado, ALLAN VITORIA DE SOUZA - ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator.